Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726423-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA APELADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sônia Maria de Souza em face da r. sentença de ID 49492720 (processo de origem), que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada por Computer Serviços De Informática Eireli. A Apelante, por meio da petição de ID 13003469, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator